Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve contradição quanto à inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência dos requisitos legais para repetição do indébito de forma dobrada.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item 6 do acórdão impugnado deixa evidentes as razões que levaram ao reconhecimento da responsabilidade do fornecedor pelos serviços prestados, sendo a ausência de hipótese de engano justificável a motivação para a repetição do indébito em dobro, não havendo contradição a ser sanada.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.